Tribunal: TJDFT
Processo: 0725630-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ DURANTE CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM POSSUIR CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
2. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a medida não se mostra socialmente recomendável, tampouco suficiente à prevenção e à repressão do crime em questão. In casu, ainda que a reincidência não seja específica, o réu já foi condenado anteriormente por delito doloso, cometido com violência, qual seja, tentativa de homicídio privilegiado, além de estar sendo processado pela prática de outro delito.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 306, caput e §§ 1o a 3o, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/97 (embriaguez durante condução de veículo automotor sem possuir carteira de habilitação) à pena de 7 (sete) meses de detenção, mantido o regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, além da penalidade de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses.